Tribunal: TJMT
Processo: 1034163-94.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034163-94.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLY RAMOS MENDES - CPF: 949.645.721-53 (EMBARGADO), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (EMBARGANTE), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 296.714.768-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da embargada para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CDC, com apresentação do plano pela autora, e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar interpretação flexível do conceito de mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.567/2023, que regulamenta o art. 54-A, §1º, do CDC; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da ausência de falha na prestação de serviços e à responsabilidade do embargante, o que teria culminado em suposta fixação exorbitante de pleito indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. Não há contradição no acórdão embargado, que realizou interpretação sistemática e teleológica do art. 54-A, §1º do CDC e do Decreto n. 11.567/2023, considerando o valor de R$600,00 como parâmetro referencial e não como teto absoluto para a definição do mínimo existencial, em consonância com os princípios da Lei do Superendividamento.

5. Inexiste omissão quanto à análise da ausência de falha na prestação de serviços e à responsabilidade do embargante, pois tais questões não constituíam o objeto central da controvérsia, que se limitou à análise dos requisitos para caracterização do superendividamento e à necessidade de instauração do procedimento especial previsto na Lei 14.181/2021.

6. O acórdão embargado não fixou qualquer pleito indenizatório, tendo apenas anulado a sentença para determinar o prosseguimento do feito com a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1
. O valor de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 constitui parâmetro referencial e não teto absoluto para a definição do mínimo existencial em casos de superendividamento, admitindo-se interpretação sistemática e teleológica em conformidade com os princípios da Lei nº 14.181/2021. 2. Para fins de caracterização do superendividamento, considera-se comprometido o mínimo existencial quando as dívidas do consumidor tornam materialmente impossível o adimplemento das obrigações sem comprometer sua subsistência digna.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 54-A, §1º e art. 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019; TJMT, ED 10120128020228110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ORIGINAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MICHELLY RAMOS MENDES
para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CDC, com apresentação do plano pela autora, e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

O embargante alega, em síntese, que acórdão se quedou contraditório, pois operou-se a reforma da sentença de improcedência mediante uma flexibilização do entendimento acerca do mínimo existencial, conforme delineado no Decreto n. 11.567/2023, o que contraria expressamente o disposto no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que já prevê a regulamentação do referido decreto.

Sustenta, ainda, para fins de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à ausência de falha na prestação de serviços e à responsabilidade do embargante, o que culminou em exorbitante fixação do pleito indenizatório, violando os dispositivos da Lei Civil, bem como os dispositivos constitucionais que asseguram a proporcionalidade e a razoabilidade, prequestionando expressamente a violação ao artigo 1º, IV, artigo 5º, II, XXXV, LIV e LV, art. 93, IX, e artigo 170, caput, IV e V, todos da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas em ids. 285635877 e 285836889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ORIGINAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MICHELLY RAMOS MENDES
para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CDC, com apresentação do plano pela autora, e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, o que se observa é o nítido inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão colegiada, pretendendo, sob o alegado fundamento de contradição, a rediscussão integral da matéria já apreciada por esta Câmara.

Quanto à alegada contradição entre o acórdão e o art. 54-A, §1º do CDC, especialmente em relação ao Decreto n. 11.567/2023, verifico que não há qualquer incoerência interna ou externa no julgado. O acórdão embargado realizou uma interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal e sua regulamentação, considerando o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro referencial e não como teto absoluto para a definição do mínimo existencial.

Tal interpretação está em perfeita consonância com os princípios norteadores da Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, cujo objetivo primordial é a proteção do consumidor superendividado, garantindo-lhe condições mínimas de subsistência digna, enquanto busca honrar seus compromissos financeiros.

O acórdão reconheceu a situação de superendividamento da consumidora justamente por constatar que suas dívidas correspondiam a 205% (duzentos e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, tornando materialmente impossível o adimplemento das obrigações sem comprometer seu mínimo existencial.

Não há, portanto, qualquer contradição, mas sim interpretação jurídica razoável e proporcional à luz dos princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis ao caso concreto, dentro da competência jurisdicional desta Corte.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Com relação à suposta omissão quanto à ausência de falha na prestação de serviços e à responsabilidade do embargante, observo que o acórdão não tratou especificamente desses temas porque não constituíam o objeto central da controvérsia. O julgado concentrou-se na análise dos requisitos para caracterização do superendividamento e na necessidade de instauração do procedimento especial previsto na Lei 14.181/2021.

Destaco, ainda, que ao contrário do afirmado pelo embargante, não houve no acórdão qualquer fixação de pleito indenizatório. O provimento do recurso limitou-se a anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, não havendo qualquer condenação por danos materiais ou morais.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

No tocante à aplicação de multa por embargos protelatórios, requerida pela embargada em suas contrarrazões, entendo que, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se vislumbra no caso concreto a intenção deliberada de procrastinar o feito, não estando caracterizada a litigância de má-fé que justificaria a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025